Tribunal: CARF
Processo: 10970.720009/2017-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAPHAEL MADEIRA ABAD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10970.720009/2017-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-008.002 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
28 de janeiro de 2020
Recorrente
INPA IND DE EMBALAGENS SANTANA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
SUSPENSÃO. ARTIGO 29 DA LEI 10.637/2002. ESTABELECIMENTOS
EQUIPARADOS A INDUSTRIAL. ILEGITIMIDADE DE FRUIÇÃO DO
BENEFÍCIO.
Em consonância com o artigo 29 da Lei no 10.637/2002, só há direito de dar
saída com suspensão para os estabelecimentos caracterizados como industriais.
Aqueles com perfil de equiparados, como no caso presente, estão afastados de
tal prerrogativa, sendo vedada a interpretação extensiva da equiparação de que
trata o artigo 4o da Lei 4.504/64.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar arguida. No mérito, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso, nos
termos do voto do relator
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Raphael Madeira Abad - Relator
Participaram do julgamento os conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg Filho
(Presidente), Corintho Oliveira Machado, Walker Araujo, Vinícius Guimarães, Jose Renato
Pereira de Deus, Jorge Lima Abud, Raphael Madeira Abad e Denise Madalena Green.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário por meio do qual a Recorrente defende o seu
entendimento no sentido de que o estabelecimento equiparado ao industrial “para todos os
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10970.720009/2017-73
Fl. 585
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-008.002 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.720009/2017-73

efeitos” também faça jus ao benefício de suspensão de IPI de que trata o artigo 29 da Lei
10.637/02.
Por retratar com fidelidade o até então ocorrido nos autos, adoto e transcrevo o
Relatório elaborado pela DRJ quando da sua análise do caso.
Relatório
Em julgamento o auto de infração de fls.2/6, que exige da Contribuinte o montante de
R$ 650.459,74 a título de imposto, R$ 487.844,80 a título de multa proporcional e R$
1.473.876,71 de juros de mora.
A motivação fática do lançamento deu-se pelas razões seguintes (TVF fls.10/38):
Após análise dos elementos colhidos no procedimento fiscal, inclusive os elementos e
esclarecimentos apresentados pelo fiscalizado, foi identificada irregularidade
tributária consistente em uso indevido da suspensão de IPI prevista no artigo 29 da Lei
n° 10.637/2002, com o consequente não recolhimento do imposto.
...
UTILIZAÇÃO INDEVIDA DA SUSPENSÃO DE IPI PREVISTA NO ART. 29 DA
LEI N° 10.637/2002 POR ESTABELECIMENTO EQUIPARADO A INDUSTRIAL
... o estabelecimento fiscalizado caracteriza-se como equiparado a industrial, pois não
efetua operações de industrialização, apenas comercializa produtos fabricados por
outros estabelecimentos da mesma empresa.
Ora, como visto no caput do artigo 29 da Lei n° 10.637/2002, a suspensão de IPÍ
somente pode ocorrer nas saídas de estabelecimentos industriais, o que deflui
cristalinamente da expressão: "As matérias-primas, os produtos intermediários e os
materiais de embalagem ... sairão do estabelecimento industrial com suspensão do
referido imposto." (grifo nosso) Então, ao agir no arrepio da lei, o fiscalizado utilizou
indevidamente o instituto da suspensão do IPI na totalidade das notas fiscais listadas
no Anexo B ao TIPF, sujeitando-se, mediante o presente procedimento fiscal, ao
lançamento de ofício para exigir o IPI que deixou de ser lançado nas referidas notas
fiscais. Além de defluir do texto legal, a vedação de uso da suspensão
pelosestabelecimentos equiparados a industriais é expressamente indicada na Instrução
Normativa RFB n° 948, de 15 de junho de 2009, que regulamenta e normatiza a
suspensão prevista no artigo 29 da Lei n° 10.637/2002, nos seguintes termos:
Art. 27. O disposto nesta Instrução Normativa não se aplica:
II - a estabelecimento equiparado a industrial, salvo quando se tratar da hipótese de
equiparação prevista no art. 4o.
...
Assim, em face do uso indevido da suspensão de IPI por estabelecimento que não se
caracteriza como industrial, mas como equiparado a industrial, e considerando que
devido à sua condição de equiparado a industrial o fiscalizado era obrigado a lançar o
IPI em suas notas fiscais de saída e não o fez, torna-se necessário o lançamento de
ofício (auto de infração) para exigência dos valores de IPI que deveriam ter sido
destacados nas notas fiscais...
...
Fl. 586
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-008.002 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.720009/2017-73

No atendimento ao Termo de Prorrogação Parcial de Prazo, o fiscalizado apresentou
Declarações de Ingresso, obtidas no Portal de Serviços da Suframa, referente às
seguintes 11 notas fiscais...
Em que pese no campo "observações" de tais notas fiscais ter constado apenas o artigo
29 da Lei 10.637/2002 como motivo para suspensão de IPI, entende-se aqui que deve
ser acatada a suspensão/isenção de IPI com base nos dispositivos aplicáveis às
remessas para a Zona Franca e Amazônia Ocidental (arts. 81, III; 84; 95, I e 96, do
RIPI/2010), pois restou comprovado, mediante a Declaração de ngresso, que houve a
regular internação das mercadorias.
Note-se que em relação à nota fiscal n° 19.225, emitida em 18/05/2012, destinatário
Jamary Ind. e Com. de Saneantes Ltda., o fiscalizado apresentou consulta efetuada no
Portal de Serviços da Suframa, mas não houve Declaração de Ingresso, apenas a
informação "NF – AGUARDANDO DADOS DE CARGA". Portanto, para tal nota
fiscal não há que se falar em aproveitamento da suspensão de IPI com base no ingresso
na área da Suframa, pois não se certificou a internação.
...
UTILIZAÇÃO INDEVIDA DA SUSPENSÃO DE IPI PREVISTA NO ART. 29 DA LEI N°
10.637/2002 - FALTA DA DECLARAÇÃO EXPRESSA PREVISTA NO § 7o, INCISO II
Conforme decorre literalmente do dispositivo abaixo, a utilização da suspensão de IPI
concedida pelo artigo 29 da Lei n° 10.637/2002 depende da apresentação, pelo
adquirente, de declaração expressa ao vendedor:
Art. 29 § 75 Para os fins do disposto neste artigo, as empresas adquirentes deverão:
I- atender aos termos e às condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal;
II- declarar ao vendedor, de forma expressa e sob as penas da lei, que atende atodos os
requisitos estabelecidos.
O mesmo consta no art. 21, § Io, da Instrução Normativa RFB n° 948/2009, que
normatiza e regulamenta a suspensão de IPI em tela...
Conforme o acima citado art. 42 do RIPI/2010, se desatendido requisito da suspensão,
o imposto se torna exigível como se a suspensão não existisse.
Note-se que se por um lado o adquirente tem a obrigação de apresentar a declaração
expressa, por outro lado o vendedor somente pode utilizar a suspensão caso tenha em
mãos a citada declaração. Por consequência, não tendo em mãos a declaração, é
vedado ao vendedor aplicar a suspensão de IPI, ou seja, caso o vendedor utilize a
suspensão sem possuir a citada declaração incide em descumprimento de requisito
legal, atraindo a incidência do artigo 42 do RIPI/2010 ("o imposto tornar-se-á
imediatamente exigível, como se a suspensão não existisse").
...
...em relação a 27 clientes (sendo 13 da lista "SUFRAMA" e 14 da lista
"SOLICITAMOS AO CLIENTE") permaneceu a não apresentação das cópias das
declarações, implicando em falta de comprovação do cumprimento do requisito
previsto no § 7o, inciso II, do art. 29 da Lei n° 10.637/2002 e caracterizan...do uso
indevido da suspensão de IPI. Assim, considerando que em relação às notas fiscais
emitidas para clientes que não apresentaram declarações expressas o fiscalizado era
obrigado a lançar o IPI e não o fez, torna-se necessário o lançamento de ofício (auto de
infração) para exigência dos valores de IPI que deveriam ter sido destacados em tais
notas fiscais, que são listadas no Anexo 3 deste Termo, inclusive com a apuração
dovalor do imposto que deixou de ser lançado. Todas as notas fiscais constantes no
Fl. 587
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-008.002 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.720009/2017-73

Anexo 3 estão contidas no Anexo 1 (e com informações adicionais no Anexo 2), não
tendo sido consideradas na apuração deste subitem, portanto, as notas fiscais para as
quais foram apresentadas
Declarações de Ingresso Suframa.
...
Importa ainda esclarecer que a mera observação "SUFRAMA", que constou na
planilha do fiscalizado, não tem o condão de validar a suspensão de IPI, pois não
configura comprovação de que tenham sido cumpridos os extensos requisitos para o
benefício fiscal de suspensão/isenção em determinada saídas para a Zona Franca de
Manaus e Amazônia Ocidental. Conforme já exposto no subitem 4.1, somente se pode
admitir a suspensão no caso das notas fiscais para as quais foi apresentada a
Declaração de Ingresso Suframa.
Para as demais notas fiscais com observação "SUFRAMA", em pese seus destinatários
serem domiciliados no Estado de Rondônia, tem-se que e nenhum campo das notas
fiscais eletrônicas consta qualquer menção a suspensão ou isenção de IPI ou ICMS
com fundamento nos dispositivos que regulam a remessa com incentivos para a região
genericamente chamada de SUFRAMA. A única menção constante no campo
"observações" das notas fiscais é "SAÍDA C SUSPENSÃO DE IPI CONF ART 29 LEI
10637 02", conforme pode ser visto no Anexo B do TIPF e está ilustrado no processo
na amostragem de notas fiscais eletrônicas. Inconformada, assim se insurgiu a
Defendente: ...com a única finalidade de atender ao Regime Especial n°
16000152187.39 concedido pelo Estado de Minas Gerais, a Impugnante criou o
estabelecimento autuado (CNPJ n° 23.524.952/0008-86), por sinal autorizado pela
própria Receita Federal.
Nesse contexto, a Impugnante junta aos autos o parecer expedido em 25.11.2009 nos
autos do Regime Especial/PTA n° 16.000152187-39 (doc. 08) que reconheceu a
existência dessa estrutura (que, na prática, representa apenas um estabelecimento
industrial) e consolidou as novas regras previstas no Termo Aditivo ao Protocolo de
Intenções. Ressalte-se que o Regime Especial/PTA n° 16.000152187-39 continua
vigente até os dias atuais (doc. 09). É exclusivamente nesse local que há a
industrialização (CNPJ n° 23.524.952/0007-03) com a imediata saída (CNPJ n°
23.524.952/0008-86) dos produtos para seus clientes. Assim, não há qualquer anterior
saída de produtos que prejudique a utilização do benefício dado pelo artigo 29 da Lei
10.637/02.
É importante notar (e para isso a Impugnante repetirá quantas vezes for necessário)
que os dois CNPJs acima apontados ocupam exatamente o mesmo endereço (qual seja,
Rodovia BR-50, KM 168, Uberaba, MG), o que faz com que se proteste, desde já, por
uma visita das autoridades ao local dessa planta industrial.
Não se pode admitir que a exagerada exigência consubstanciada no presente Auto de
Infração passe por cima dos aspectos materiais, ou seja, da maneira como a empresa
efetivamente opera. Deve haver, portanto, busca pela verdade material. Note que a
própria d. Fiscalização verificou este fato, conforme consta na fl. 23 do Termo de
Verificação Fiscal. Apesar de ter constatado que a criação do estabelecimento
distribuidor ocorreu tão somente para cumprir a legislação estadual mineira de ICMS,
a d. Fiscalização se recusou a buscar a verdade material.
Por outro lado, para fins de análise do fato gerador do IPI é preciso analisar a
verdadematerial, princípio intrínseco do processo administrativo. E no caso analisado,
como demonstrado no curso da fiscalização, não há centro de distribuição físico e
distinto 3'3 da localidade onde ocorre a industrialização.
Fl. 588
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-008.002 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.720009/2017-73

Não existe espaço de armazenamento físico das mercadorias, como em um centro de
distribuição convencional. Assim, as saídas, em verdade, se dão logo após a
industrialização e a partir do ESTABELECIMENTO ÚNICO (a filial industrial da
empresa na cidade de Uberaba).
Nesse sentido, é clara a UNICIDADE do estabelecimento. Os CNPJs podem sugerir a
existência de dois estabelecimentos autônomos, mas na prática isso foi feito com o
propósito exclusivo de atender a uma exigência do Estado de Minas Gerais. Assim, é
impossível que se vire as costas para o que se passa no estabelecimento de Uberaba:
nesse único local se dá a industrialização e, imediatamente após, o embarque em
caminhões para distribuição aos clientes, ou seja, a saída das mercadorias, fato
gerador do IPI. Vale ressaltar que as relações regidas pelo Direito Tributário devem
ser analisadas de acordo com os fatos efetivamente ocorridos. Trata-se da aplicação do
princípio da verdade real, que deverá ser observado pelos julgadores quando da
análise dos fatos que compõem a lide tributária. O que deve ser analisado no presente
caso para se decidir se há o direito à suspensão prevista no artigo 29 da Lei n°
10.637/02 não é apenas a emissão da Nota Fiscal através do CNPJ referente ao
estabelecimento distribuidor, ressalte-se, criado apenas para cumprir as formalidades
exigidas pela legislação do ICMS em Minas Gerais, mas também e principalmente os
fatos evidenciados sobre a operação de venda das embalagens aos destinatários
elencados na norma legal que prevê o benefício.
A fiscalização tira conclusões dissociadas da verdade material. No presente caso, não
houve saída de um estabelecimento industrial para um "equiparado a industrial". Só
houve saída do estabelecimento industrial e, assim, o benefício inquestionavelmente se
aplica. Nesse contexto, é bom lembrar que a ideia por trás de referido artigo é
justamente desonerar as aquisições de matérias-primas, produtos intermediários e
materiais de embalagem por empresas fabricantes de determinados produtos.
Ao contrário do que foi alegado pela d. Fiscalização, o objetivo da isenção instituída
pelo artigo 29 da Lei n° 10.637/02 não é apenas evitar a acumulação de crédito de IPI.
Não há qualquer equívoco na leitura do contribuinte ou utilização de pressuposto
incorreto, como quer fazer crer a d. Fiscalização. A situação que baseia a autuação é
muito clara: SAÍRAM DE UM ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL OS MATERIAIS
DE EMBALAGEM PARA AS INDÚSTRIAS ELENCADAS NO ART. 29 DA LEI N°
10.637/02. Portanto, a incidência do IP Do direito dos estabelecimentos equiparados à
industriais ao benefício de suspensão do IPI do artigo 29 da Lei n° 10.637/2002 Do
direito dos estabelecimentos equiparados à industriais ao benefício de suspensão do IPI
do artigo 29 da Lei n° 10.637/2002 I no fornecimento aqui analisado vai absolutamente
na contramão do propósito almejado pela lei. E mais, a exigência ignora por completo
o fato de que não houve qualquer dano ao Erário, na medida em que os clientes da
empresa NÃO tomaram o crédito do IPI correspondente a esse fornecimento.
Considerando a situação fática declinada, a saída das mercadorias e, portanto, o fato
gerador do IPI ocorrendo efetivamente por conta da saída de estabelecimento da filial
industrial da empresa, localizado em Uberaba, há o preenchimento de todos os
requisitos da hipótese legal do benefício. Assim, ocorrendo a saída de estabelecimento
industrial, afasta-se o disposto no art. 27, inciso II, da IN RFB 948/2009.
Das Declarações Mais uma vez a d. Fiscalização pretende exigir conduta da
Impugnante que não consta na Lei n° 10.637/2002. Note que nem mesmo a Instrução
Normativa RFB n° 948/2009 exige que a empresa vendedora mantenha em seus
arquivos das declarações da empresa adquirente. Assim, a suposta deficiência
apontada, em realidade, nada mais representa do que uma inaceitável transferência, ao
particular, de incumbência atribuída pela lei às autoridades, a quem cabe observância
irrestrita ao disposto no art. 142 do Código Tributário Nacional. Assim, cabia à d.
Fiscalização verificar junto às empresas adquirentes6 o cumprimento deste requisito e
não impor uma conduta não prevista em lei (ou ato normativo) para dessarroada à
empresa vendedora.
Fl. 589
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-008.002 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.720009/2017-73

De toda forma, apenas com o intuito de evitar que seja a empresa acusada de não
colaborar com a fiscalização, a Impugnante requer a juntada da anexa declaração da
empresa HIPOLABOR FARMACÊUTICA LTDA. (doc. 12).
- Notas Fiscais listadas com a observação SUFRAMA A Impugnante esclarece que
estas notas fiscais listadas pela d. Fiscalização são referentes à remessa de embalagens
e papéis para a Zona Franca de Manaus. Assim, em que pese constar nas referidas
notas que o motivo da suspensão do IPI era a isenção prevista no artigo 29 da Lei n°
10.637/2002, aplica-se neste caso a isenção prevista nos artigos 81, inciso III e 95,
inciso I do Regulamento do IPI/2010. Portanto, a Impugnante requer a juntada das
Declarações de Ingresso das mercadorias referentes a estas Notas Fiscais...
Diante de novos documentos trazidos na impugnação, decidiu-se baixar o processo em
diligência para análise crítica da Autoridade Autuante. O relatório decorrente da
diligência encontra-se às fls.492/493. É como relato.
Ao analisar o caso a DRJ deu provimento parcial à Impugnação para reduzir o
valor do auto de infração, todavia em valor inferior à alçada do Recurso de Ofício.
Quando da análise da Impugnação foi lavrada a seguinte Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/01/2012
SUSPENSÃO.
ARTIGO
29 DA
LEI 10.637/2002. ESTABELECIMENTOS
EQUIPARADOS
A
INDUSTRIAL.
ILEGITIMIDADE
DE
FRUIÇÃO
DO
BENEFÍCIO.
Em consonância com o artigo 29 da Lei no 10.637/2002, só há direito de dar saída com
suspensão para os estabelecimentos caracterizados como industriais. Aqueles com perfil
de equiparados, como no caso presente, estão afastados de tal prerrogativa.
Irresignada, a Contribuinte apresentou Recurso Voluntário às fls. 548 no qual
suscita preliminares de nulidade, bem como reitera os argumentos apresentados na Impugnação
ao Auto de Infração.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Raphael Madeira Abad, Relator.
1.
Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e a matéria é de competência deste Colegiado,
razão pela qual dele conheço.
2.
Preliminares.
Fl. 590
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-008.002 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.720009/2017-73

A Recorrente sustenta que a decisão atacada é nula em razão de vício de
motivação em alegada mácula ao artigo 31 do Dec. 70.235/72, que também não teria tratado do
assunto da unidade física dos estabelecimentos.
Em relação à nulidade por alegado vício de fundamentação, deve ser uma mácula
suficiente a dificultar sobremaneira o direito à elaboração de uma defesa técnica.
Todavia, não aponta quais teria sido o prejuízo, eis que a Recorrente foi capaz de
discorrer sobre todos os itens, tendo tal discussão chegado a este Colegiado de forma
suficientemente fundamentada e motivada. Diante da ausência de prejuízo, não é de se declarar
qualquer nulidade, devendo prevalecer a máxima segundo a qual não há nulidade sem prejuízo.
Ademais, com a leitura da referida descrição das irregularidades à Recorrente foi
possível realizar defesa técnica abrangendo todos os pontos suscitados, demonstrando que não
houve prejuízo, requisito para a eventual declaração de nulidade segundo a máxima de que não
há nulidade sem dano.
Isto porque em se tratando-se de processo administrativo fiscal, normatizado pelo
Decreto n. 70.235/1972, vigora a seguinte regra:
“Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.”
A norma ora invocada está em consonância com a máxima segundo a qual não há
nulidade sem prejuízo (pas de nulité sans grief), o que em outras palavras condiciona a
declaração de nulidade dos atos administrativos à demonstração de efetivo prejuízo. Em outras
palavras, a comprovação de prejuízo é condição necessária à declaração de nulidade.
Tal inteligência é valida em todo o ordenamento jurídico pátrio, como se pode
aferir pela leitura do recente aresto de lavra do Supremo Tribunal Federal, na relatoria do
Ministro Luis Roberto Barroso.
ARE 1076820 SP - SÃO PAULO 0000026-21.2015.6.26.0137
Fl. 591
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-008.002 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.720009/2017-73

5. Inexistência de ofensa ao princípio da identidade física do juiz, tampouco prejuízo à
Agravante, sendo certo que no sistema de nulidade vigora o princípio pas de nullité sans
grief, o qual dispõe que somente se proclama a nulidade de um ato processual quando
houver efetivo prejuízo à parte devidamente demonstrado. Todavia, não ficou
evidenciado nos autos qualquer prejuízo à parte ou à marcha processual.
Por este motivo, voto no sentido de afastar a preliminar de nulidade suscitada pela
Recorrente.
Diante dos termos com que foi redigido Acórdão admite-se que não houve
qualquer irregularidade na sua redação, especialmente que fosse capaz de gerar nulidade no
mesmo, tanto em razão de inexistir qualquer vício como em razão da ausência de qualquer
alegação de prejuízo na defesa, o que pode ser aferido pela forma minuciosa com que foi
redigido o Recurso Voluntário.
Em relação à alegada ausência de análise do assunto da unidade dos
estabelecimentos, a DRJ tratou delas em seu Acórdão ora atacado, entendendo que as
características físicas dos estabelecimentos são irrelevantes, defendendo a prevalência do CNPJ
sobre as instalações físicas, razão pela qual não há nulidade por ausência de análise de questão.
Por estas razões, afasto as matérias preliminares que foram arguidas.
3.
Mérito.
A controvérsia gira em torno de uma questão jurídica e outra fática.
A questão fática reside no fato de que a Recorrente afirma que o registro de um
centro de distribuição, de sua titularidade, foi um requisito para que pudesse fruir um benefício
fiscal criado pelo Estado de Minas Gerais.
Desta forma, afirma que a industrialização ocorre no CNPJ no 23.524.952/0007-03
e a saída da mercadoria é realizada pelo CNPJ no 23.524.952/0008-86, ambos situados no
mesmo local, sem distinções físicas de qualquer natureza.
“É exclusivamente nesse local que há a industrialização (CNPJ no 23.524.952/0007-03)
com a imediata saída (CNPJ no 23.524.952/0008-86) dos produtos para seus clientes.
Assim, não há qualquer anterior saída de produtos que prejudique a utilização do
benefício dado pelo artigo 29 da Lei 10.637/02.”
Assim, perante o Estado de Minas Gerais a recorrente sustenta que os produtos
são produzidos por uma unidade e distribuída por outra, ou seja, o importante é o CNPJ.
Todavia, perante a União Federal a Recorrente sustenta que os dois
estabelecimentos são indistintos, ou seja, “como demonstrado no curso da fiscalização, não há
centro de distribuição físico e distinto da localidade onde ocorre a industrialização.”, em outras
palavras, é um estabelecimento único, na tese da “unidade do estabelecimento”, ou seja, o
importante é o que ocorre fisicamente.
Em outras palavras a Recorrente afirma para fruir do benefício fiscal mineiro
defende a prevalência da forma sobre o conteúdo (o que vale é a nota fiscal), ou seja, a
burocracia vence a realidade, nas suas próprias palavras. Todavia, para fruir do benefício fiscal
Fl. 592
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-008.002 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.720009/2017-73

da União, defende a prevalência do conteúdo sobre a forma (o que vale é o que ocorre) ou,
parafraseando a própria Recorrente, pretende que a realidade vença a burocracia.
A questão, todavia, não reside neste embate entre burocracia e realidade, pois
neste caso a realidade é aquilo que a Recorrente afirmou haver ocorrido. Tratando-se de duas
empresas distintas localizadas no mesmo galpão, e tendo a Recorrente declarado oficialmente
que as mercadorias foram vendidas pelo CNPJ no 23.524.952/0008-86 (estabelecimento
equiparado a industrial), não é lícito a ela, agora, afirmar que isto não era verdade, e que as
mercadorias eram vendidas pelo próprio estabelecimento industrial.
Não se trata de a “burocracia vencer a realidade” como alegou a Recorrente, mas
sim de aplicar as normas jurídicas às situações fáticas declaradas pela própria contribuinte que,
depois de declarar que uma situação ocorreu de uma maneira, passa a afirmar que ocorreu de
forma diversa. Ainda em relação a esta afirmativa, vale ressaltar que o direito tributário é regido
pelo direito civil e pelas normas contábeis, burocráticas que permitem atribuir a mesmos fatos
roupagens diversas.
Sendo assim, analisando os fatos e as normas apresentadas, é de constatar que
efetivamente a saída das mercadorias se deu pela empresa comercial, como inicialmente alegou a
Recorrente.
Partindo-se deste fato, qual seja que as mercadorias foram vendidas por quem a
Recorrente afirmou que as vendeu, a questão jurídica é se os estabelecimentos “equiparados a
industriais para todos os efeitos” também o são para fruição do benefício de que trata o artigo 29
da Lei 10.637/02, tese defendida pela Recorrente, ou não, segundo a tese defendida pela
fiscalização.
Para decidir a presente demanda é necessário analisar algumas premissas:
A primeira delas é a de que o artigo 29 da Lei n. 10.637/2002 garante aos
estabelecimentos industriais o direito a que as matérias primas, os produtos intermediários e os
materiais de embalagem, destinados a estabelecimento que se dedique, preponderantemente, à
elaboração de produtos classificados nos Capítulos 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 23 (exceto códigos 2309.10.00 e 2309.90.30 e Ex-01 no código 2309.90.90), 28, 29, 30, 31 e
64, no código 2209.00.00 e 2501.00.00, e nas posições 21.01 a 21.05.00, da Tabela de Incidência
do Imposto sobre Produtos Industrializados - TIPI, inclusive aqueles a que corresponde a
notação NT (não tributados), saiam do estabelecimento industrial com suspensão do IPI.
Quanto a isto não há controvérsia.
A segunda premissa é a se o art. 4o, inc. II da Lei no 4.502/64 (que versa sobre
imposto de consumo que incide sobre produtos industrializados) , que instituiu o estabelecimento
equiparado a industrial, também o equiparou para fins do artigo 29 da Lei n. 10.637/2002 verbis:
“Art. 4o Equiparam-se a estabelecimento produtor, para todos os efeitos desta Lei:
(...)
II - as filiais e demais estabelecimentos que exercerem o comércio de produtos
importados, industrializados ou mandados industrializar por outro estabelecimento do
mesmo contribuinte;”
Fl. 593
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-008.002 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.720009/2017-73

No mesmo sentido é o RIPI.
“Art. 9o Equiparam-se a estabelecimento industrial:
(...)
III - as filiais e demais estabelecimentos que exercerem o comércio de produtos
importados, industrializados ou mandados industrializar por outro estabelecimento da
mesma firma, salvo se aqueles operarem exclusivamente na venda a varejo e não
estiverem enquadrados na hipótese do inciso II”
A questão passa por saber se o termo “equiparado a industrial” de que trata a
mencionada Lei no 4.502/64 também se aplica ao artigo 29 da Lei n. 10.637/2002.
Esta discussão é tormentosa e foi objeto de calorosos debates na Câmara Superior
de Recursos Fiscais, merecendo destaque o ocorrido no processo no 10830.000824/200826, que
gerou o Acórdão n.o 9303005.434, decidido a favor da tese esposada pela Fazenda Nacional por
voto de qualidade, gerando a seguinte ementa:
IMPORTAÇÃO
DE
INSUMOS.
SAÍDAS
COM
SUSPENSÃO
DO
IPI.
ESTABELECIMENTO EQUIPARADO A INDUSTRIAL. IMPOSSIBILIDADE.
Não se aplica a suspensão do IPI, prevista no art. 29 da Lei no 10.637/2002, nas saídas
de matérias primas, produtos intermediários e materiais de embalagem, de
estabelecimento equiparado a industrial. A lei prevê o benefício fiscal somente aos
estabelecimentos industriais. Interpretação literal da Lei por força do que dispõe o art.
111 do CTN.
Efetivamente, quando a lei quer criar um benefício para estabelecimentos
industriais e equiparados a industriais o faz expressamente e, por força do artigo 111 do CTN (...
Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre (...) suspensão ou exclusão
do crédito tributário;) e o enunciado deve ser objeto de intepretação literal, mencionado como
exemplo o artigo 43 do RIPI.
Dos Casos de Suspensão Art. 43. Poderão sair com suspensão do imposto:
- o óleo de menta em bruto, produzido por lavradores, com emprego do produto de sua
própria lavoura, quando remetido a estabelecimentos industriais, diretamente ou por
intermédio de postos de compra (Decreto-Lei no400, de 1968, art. 10);
- os produtos remetidos pelo estabelecimento industrial, ou equiparado a industrial,
diretamente a exposição em feiras de amostras e promoções semelhantes (Decreto-Lei
n°400, de 1968, art. 11);
III- os produtos remetidos pelo estabelecimento industrial, ou equiparado a industrial, a
depósitos fechados ou armazéns-gerais, bem como aqueles devolvidos aoremetente
(Decreto-Lei n° 400, de 1968, art. 11);
Ademais, a Instrução Normativa n. 948 da Receita Federal do Brasil, editada em
15 de junho de 2009 recriou, em seu artigo 21, a suspensão do IPI dos materiais de embalagens
destinados a empresas de certos segmentos e, no artigo 27 expressamente afirma que a suspensão
não se aplica a estabelecimentos industriais por equiparação.
Efetivamente, tendo a lei Lei no 4.502/64 equiparado os estabelecimentos “para
fins desta lei”, admitir a extensão implicaria interpretação extensiva não autorizada.
Fl. 594
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-008.002 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.720009/2017-73

Por todo o exposto voto no sentido de rejeitar a preliminar e, no mérito, negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raphael Madeira Abad

Fl. 595
DF CARF MF
Documento nato-digital